Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712892-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES DA PONTE ALTA NORTE - PARTE DEBAIXO REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA DOS REIS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DA PONTE ALTA NORTE - PARTE DEBAIXO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0714641-02.2022.8.07.0004, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Acolho a emenda. Trata-se de tutela antecipada, em caráter antecedente, proposta por ASSOCIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DA PONTE ALTA NORTE contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de questionar ação fiscalizatória do DF LEGAL, que teria ameaçado demolir construção irregular, sem a observância dos parâmetros legais. Decido. A autora, em caráter liminar, pretende impedir a demolição de construção no endereço sito à DF 475, área comercial 17, Ponte Alta, Gama - DF. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há nenhuma evidência de ilegalidade por parte dos agentes de fiscalização em relação a construção ou obra realizada pela autora. Ao contrário do que sugere a parte autora, o fato de a construção ser realizada em área particular não desobriga o possuidor ou proprietário de obter a necessária licença para construção. A licença para construção também é exigido para área privada, que inclusive poderá ter de submeter a restrições ambientais pelo fato de estar em área rural. Não há nenhuma prova de que a autora obteve junto aos órgão públicos autorização e licença para a construção, ainda que seja em área privada. E, como ressaltado pela própria Secretaria de Governo do DF, responsável pela ordem urbanística, o DF Legal tem o dever de fiscalizar, supervisionar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações estratégicas de controle e combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo. Portanto, trata-se do exercício do poder de polícia, que tem como atributos a executoriedade e a coercibilidade. Em relação à alegada ameaça verbal de demolição, não há nenhuma prova neste momento processual. A autora não apresentou qualquer prova de que agentes de fiscalização, de forma verbal, ameaçaram demolir obras. De acordo com o Código de Edificações do DF, a intimação demolitória é cabível em qualquer área não passível de regularização e, no caso de obras iniciais em área pública, é dispensada prévia intimação, pois os agentes, por lei, estão autorizados a realizar a demolição, sem qualquer procedimento prévio. Neste caso, o contraditório é diferido, para fins de proteção do interesse público. No caso, sequer há certeza se a área é publica ou não. Caso seja, as obras não concluídas (artigo 133, § 4o do CO), podem ser demolidas imediatamente, sem prévia intimação ou processo administrativo. Não há provas da titularidade da área ou de qualquer ameaça verbal dos agentes de fiscalização. É importante ressaltar que o objeto desta ação não é a regularização fundiária, mas eventual ilegalidade de ato administrativo destinado a impedir ocupação irregular do solo ou construções irregulares. Ante a ausência de qualquer evidência de ilegalidade em eventual e não demonstrada atuação dos agentes de fiscalização, a liminar deve ser indeferida. INDEFIRO a liminar. A autora não apresentou a lide principal, como determina a legislação processual. Diante de tal omissão, a conclusão é que a lide principal é o próprio pedido de não fazer, ou seja, de se abster de realizar demolição. RECEBO a inicial como a própria lide principal, porque a pretensão se esgota no pedido de obrigação de não fazer. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” (151925416 dos autos de origem). A Agravante requer que seja reformada a decisão, alegando que a demolição acarretará na irreversibilidade da medida e prejuízo porque a destruição/demolição tornará sem eficácia eventual reconhecimento do direito. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que seja de difícil ou impossível reparação. Em verdade, tendo em vista o histórico de invasões e construções irregulares no Distrito Federal, existe risco inverso, de delongar a ação reparadora da Administração, assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 17:13:16. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada